Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701741-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual preclusão consumativa quanto à discussão sobre a hipossuficiência financeira e o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que tais matérias foram analisadas na decisão monocrática de ID no 74127135, sem a interposição de agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator